Tribunal: TJES
Processo: 0000912-82.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000912-82.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDY CALHEIROS CALDEIRA e outros (2)

APELADO: A SOCIEDADE e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006). Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Materialidade e autoria comprovadas. Destinação mercantil evidenciada. Estabilidade e permanência configuradas. Teses absolutórias rejeitadas. Dosimetria mantida. Regime inicial fechado. Substituição da pena por restritivas de direitos indeferida. Reparação mínima por dano moral coletivo. Omissão na sentença. Impossibilidade de fixação em segundo grau por ausência de recurso ministerial (vedação à reformatio in pejus). Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Richardy Calheiros Caldeira, Jocimar Andrade Nunes e Willer Dias Sereno contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006, sendo Willer também condenado pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína, além de apetrechos típicos do comércio ilícito, valores em espécie, mensagens indicativas de mercancia e munições calibre .38 encontradas no imóvel atribuído ao corréu.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, diante das alegações defensivas de ausência de vínculo com o material ilícito e desconhecimento da droga/munições; (ii) saber se restou configurada a associação para o tráfico, a partir da demonstração de estabilidade e permanência na atuação conjunta dos réus; e (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, no regime inicial e na negativa de substituição por penas restritivas de direitos, bem como se é possível fixar, em grau recursal, valor mínimo de reparação por dano moral coletivo ante omissão da sentença.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo e demais elementos técnicos, demonstrando a natureza ilícita das substâncias e o acondicionamento compatível com mercancia, aliado ao volume e diversidade dos entorpecentes.

4. A autoria encontra suporte em prova oral e documental consistente, incluindo depoimentos testemunhais, apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, microtubos, embalagens e utensílios), além de mensagens que indicam solicitação e fornecimento de drogas, afastando a tese de consumo pessoal.

5. A condenação de Willer Dias Sereno pela posse de munição mantém-se, pois o material foi localizado no imóvel por ele ocupado, circunstância confirmada por testemunha direta, inexistindo comprovação de locação a terceiros ou justificativa lícita para a guarda.

6. O crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 resta caracterizado diante do histórico de atuação conjunta, comunicação frequente e reiteração delitiva, evidenciando vínculo associativo estável e permanente voltado ao tráfico.

7. Inexistem vícios na dosimetria, observada a técnica trifásica, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias do delito, natureza e quantidade de droga e contexto da prática criminosa.

8. Mantém-se o regime inicial fechado, diante da gravidade concreta da conduta, quantidade e diversidade dos entorpecentes e atuação organizada/associada, bem como se afasta a substituição da pena privativa de liberdade, por insuficiência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

9. A omissão quanto ao valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, embora haja pedido expresso na denúncia, não pode ser suprida em segundo grau na ausência de recurso ministerial, sob pena de reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000912-82.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDY CALHEIROS CALDEIRA, WILLER DIAS SERENO, JOCIMAR ANDRADE NUNES

APELADO: A SOCIEDADE, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: AFONSO GOMES MAIA - ES25941-A
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“(...) no dia 25 de outubro de 2023, por volta das 19h00min, em Barra do Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados Richardy Calheiros Caldeira, Jocimar Andrade Nunes e Willer Dias Sereno, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, guardavam, com o intuito de expor à venda: uma unidade, pesando cerca de 1,4g, de substância semelhante à droga conhecida como ‘cocaína’, sessenta tiras, pesando cerca de 300 gramas, de substância similar à droga conhecida como ‘maconha’, um ‘tijolo’, pesando aproximadamente 600 gramas, de substância semelhante à droga conhecida como ‘maconha’; duas unidades de um tamanho semelhante a um sabonete, com cerca de 05 gramas, de substância semelhante à droga conhecida como ‘maconha ‘; uma porção esfarelada, pesando aproximadamente 22 gramas, de substância similar à droga conhecida como ’maconha’ e catorze pinos de substância semelhante à droga conhecida como ‘cocaína’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como o denunciado Willer Dias Sereno, agindo de forma consciente, mantinha sob sua guarda, três munições calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Narram os autos daquele caderno investigatório que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, agentes da Polícia Civil foram às residências dos denunciados Richardy Calheiros Caldeira e Willer Dias Sereno, pois, de acordo com as informações obtidas pela Autoridade Policial e por sua equipe, ambos estavam associados para o tráfico, sendo comum vê-los na casa de Willer. Revelam, ainda, que, na casa do denunciado Richardy Calheiros Caldeira, situada na Av. Beira Mar, em Barra do Itapemirim, nesta Comarca, foram apreendidos, entre outros objetos, a quantia de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) e uma porção de ‘cocaína’, além de uma peneira e de uma balança de precisão. Destaque-se que, enquanto os Policiais Civis cumpriam aquele mandado de busca e apreensão, o denunciado Richardy Calheiros Caldeira foi flagrado enquanto tentava dispensar a ‘cocaína’ por meio da descarga do vaso sanitário, sendo, em parte, impedido de fazê-lo por Agentes Policiais. Lado outro, também foi apreendido um telefone celular, em poder daquele demandado, contendo mensagens de texto em que ele pedia ao denunciado Willer Dias Sereno ‘pinos de cinquenta’. Registram, também, que, na casa do denunciado Willer Dias Sereno, localizada em uma rua projetada, em Barra do Itapemirim, nesta Comarca, apreendeu-se, entre outros objetos, várias porções de ‘maconha’ e quatorze pinos de ‘cocaína’, conforme já descrito, além de três munições calibre 38, dois rolos de alumínio, um rolo de papel filme, centenas de microtubos vazios e centenas de sacolas de sacolé. Tanto a namorada do denunciado Richardy Calheiros Caldeira quando a mãe do demandado Willer Dias Sereno, ao serem ouvidas, apontaram saber se eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas ilícitas. A genitora de Willer, inclusive, revelou que, além das substâncias entorpecentes e embalagens apreendidas, entre outros objetos, foi localizado na parte do imóvel ocupado por seu filho, um cachorro da raça pitbull, ali deixado por uma pessoa com deficiência. Consta, outrossim, que, em prosseguimento às investigações policiais, foi constatado que essa pessoa com deficiência era o denunciado Jocimar Andrade Nunes, conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas nesta Comarca e no Estado de Minas Gerais. Também foi apurado que o denunciado Jocimar mantinha contato constante com os denunciados Richardy e Willer, sendo apreendida, na casa de Willer, uma embalagem amarela do ‘Mercado Livre’, a qual continha vários microtubos, destinados ao demandado Richardy. Ressalte-se que, em 08/08/2023, o denunciado Jocimar Andrade Nunes chegou a ser detido, juntamente com o então adolescente infrator Richardy Calheiros Caldeira, com cerca de cem quilogramas de ‘maconha’, evidenciando a associação entre ambos. Tal relação se estendeu aos dias 24/10/2023 e 25/10/2023, quando o denunciado Jocimar enviou para o demandado Richard mensagens, mandando colocar o ‘óleo e pó lá’, referindo-se a ‘crack’ e a ‘cocaína’ (fls. 27). Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias da prisão do denunciado Richardy Calheiros Caldeira, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos demandados Richardy Calheiros Caldeira, Jocimar Andrade Nunes e Willer Dias Sereno. Também restou evidenciado, pois, que, ao longo dos últimos meses, nesta Comarca, os denunciados Richardy Calheiros Caldeira, Jocimar Andrade Nunes e Willer Dias Sereno, de forma consciente, se associaram, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06(...)”.

Pois bem.

Em razão do quadro fático acima delimitado os apelantes Richardy Calheiros Caldeira, Jocimar Andrade Nunes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e o último, Willer, pelos mesmos dispositivos da Lei de Drogas, cumulados com o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, que trata da posse ilegal de munição de uso permitido.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo e relatórios policiais que atestam a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas — maconha e cocaína —, além do quantitativo expressivo e da forma de acondicionamento compatível com a destinação mercantil.

A autoria, por sua vez, está satisfatoriamente evidenciada por meio de elementos probatórios diretos e indiretos, inclusive pelos próprios depoimentos prestados em sede administrativa e judicial, bem como pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução.

O réu Richardy Calheiros Caldeira, em interrogatório na fase policial, admitiu que a cocaína encontrada em sua residência era de sua propriedade, embora tenha tentado fazer crer tratar-se de droga para consumo próprio.

Referiu-se também à quantia em dinheiro apreendida como proveniente de vendas anteriores de entorpecentes e, em parte, do trabalho informal em um lava-jato. Negou, porém, ter relação com a droga encontrada na casa de Willer ou qualquer associação com os corréus.

Em juízo, modificou parcialmente a versão, passando a negar até mesmo a tentativa de se desfazer da substância, o que contraria frontalmente o relato da testemunha Lívia Bettcher Cunha Carvalho, sua companheira à época dos fatos.

Esta, em sede policial, declarou que ouviu “barulhos repetidos de descarga no banheiro” logo após Richardy ter percebido a aproximação dos policiais, comportamento típico de tentativa de destruição de provas.

Afirmou ainda que, apesar do curto relacionamento com o acusado, sabia que ele não trabalhava e “sempre tinha dinheiro em espécie”, além de tê-lo visto com drogas.

Em juízo, embora tenha recuado parcialmente da versão anterior, admitiu ter visto Richardy consumindo cocaína e declarou que ele "não trabalhava", reforçando a ausência de fontes lícitas de renda compatíveis com os valores apreendidos.

Além disso, foram apreendidos com Richardy inúmeros microtubos utilizados comumente na comercialização de drogas, uma balança de precisão e uma peneira com vestígios de pó, que segundo ele servia “para esfarelar a cocaína”.

Essas circunstâncias, somadas às mensagens encontradas em seu celular, em que solicita “pinos de cinquenta” a Willer, afastam a tese defensiva de que as drogas eram destinadas a consumo próprio e confirmam a existência de tráfico.

O corréu Jocimar Andrade Nunes, por sua vez, embora tenha negado qualquer vínculo com os demais acusados ou com o tráfico de drogas, admitiu em sede policial que comprou microtubos pela internet “para Richardy Calheiros”, os quais foram apreendidos na residência de Willer.

Questionado sobre mensagens enviadas com ordens para “colocar o óleo e o pó lá” — expressões comumente utilizadas para se referir a crack e cocaína —, declarou não se lembrar da conversa e negou que o número fosse de sua titularidade.

Em juízo, alterou substancialmente sua versão, negando ter enviado as mensagens e afirmando não saber como os microtubos foram parar na casa de Willer.

Não bastasse, a prisão anterior de Jocimar com 100kg de maconha, ocorrida em agosto de 2023, em companhia de Richardy, reforça o vínculo entre ambos e a reiteração da prática delitiva.

O histórico de apreensão em conjunto, a comunicação frequente entre os acusados e a apreensão de material típico de tráfico tornam plenamente caracterizada a associação para o tráfico, nos moldes do art. 35 da Lei 11.343/2006, uma vez evidenciada a estabilidade e a permanência da atuação criminosa.

Já o réu Willer Dias Sereno sustenta que não residia no imóvel onde foram apreendidas as drogas e as munições, e que desconhecia a existência dos entorpecentes.

Contudo, a testemunha Tânia Lúcia Pereira Dias, sua mãe, foi clara ao afirmar que o imóvel dos fundos, onde as substâncias e os objetos foram encontrados, era ocupado por seu filho Willer, que lá residia. Declarou, inclusive, que acompanhou as buscas no local e que os objetos ilícitos foram apreendidos “na casa onde mora Willer”.

A alegação de que o imóvel teria sido alugado a terceiros não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova, tampouco apresentada a identidade do suposto inquilino. Ainda, as munições calibre .38 foram localizadas no interior da residência atribuída ao acusado, sem qualquer autorização legal.

Nessas condições, não há como acolher as teses absolutórias, diante do robusto conjunto probatório colacionado aos autos.

Passo à análise das alegações defensivas relativas à dosimetria da pena.

No tocante a Richardy Calheiros Caldeira, a defesa sustenta omissão quanto à consideração da atenuante da menoridade relativa e ausência de fundamentação na fixação da pena-base.

De fato, nascido em 09/08/2005, possuía menos de 21 anos à data dos fatos (25/10/2023), fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. A sentença reconheceu corretamente tal circunstância na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena proporcionalmente.

Quanto à alegação de que seria primário e mereceria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merece acolhimento.

Embora tecnicamente primário, Richardy ostenta histórico de apreensão anterior com 100kg de entorpecentes e foi flagrado tentando se desfazer da droga no momento da abordagem, além de estar na posse de objetos e valores que indicam envolvimento ativo e reiterado com o tráfico.

A gravidade concreta da conduta afasta a incidência do art. 44 do Código Penal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

No que se refere à fixação do regime inicial fechado, entendo igualmente acertada a opção do juízo sentenciante, considerando-se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como o fato de que a conduta se desenvolveu de forma associada, reiterada e com significativa estrutura.

As penas impostas aos demais acusados também foram fixadas de forma fundamentada, com observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Não há, portanto, razão para modificação da dosagem das penas.

Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos, a sentença foi omissa quanto à sua fixação.

Contudo, a matéria foi objeto de pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, como já analisado na etapa anterior.

Todavia, considerando a ausência de recurso ministerial sobre este ponto, e por se tratar de reformatio in pejus, não é possível suprir tal omissão nesta instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.